Tribunal: TJSP
Processo: 2196838-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196838-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante REMAZA
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, é agravado BARAGUA COMÉRCIO
DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso. Vencido o 3o desembargador, que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19931
Agravo de instrumento n.o 2196838-81.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Remaza administradora de Consórcio Ltda
Agravado (a): Baruaguá Comércio de Água Mineral Ltda-Me
Juiz (a): Fabiana Marini
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão agravada
que observou os termos do decidido na sentença que lhe deu origem.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão copiada a
fls. 53/54, objeto de embargos de declaração rejeitados a fls. 80/81,que em cumprimento de
sentença apresentada por Baruaguá Comércio de Água Mineral Ltda-Me, ora agravada, contra
Remaza Administradora de Consórcio Ltda, rejeitou a impugnação apresentada.
Inconformada, a impugnante interpõe agravo de instrumento para que
seja reformada a decisão agravada alegando que e há excesso de execução no cálculo dos
honorários advocatícios, bem como devem ser excluídos do valor principal a taxa de
administração antecipada (adesão), a taxa de administração e os juros moratórios, pois serão
devidos apenas após o encerramento dos grupos consorciais. Destaca que deve ser reconhecido
que o cumprimento de sentença deve ser limitado apenas à cobrança das verbas de
sucumbência (custas e honorários advocatícios), reconhecendo-se o excesso de execução da
pretensão de R$ 11.479,55, referente a tais honorários, haja vista que a própria agravada a fls.
52/53 (dos autos do cumprimento de sentença fls.66/67 deste agravo), já reconheceu o
excesso da ordem de R$ 2.610,56 (valor que deverá ser devolvido à agravante), cabendo-lhe o
depósito de R$ 8.868,99. Pleiteia a concessão do feito suspensivo ao recurso e o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento
O recurso é tempestivo e está preparado.
O agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo.
A agravada apresentou resposta (fls. 210/218).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Cabe, entretanto, acrescentar ao decisum algumas considerações a respeito.
Versa a ação principal sobre rescisão contratual c.c. declaratória de
nulidade de cláusula contratual e ressarcimento de crédito proposta por Baruágua Comércio de
Água Mineral Ltda contra Remaza Administração de Consórcio Ltda.
Foi proferida sentença de parcial procedência do pedido (fls. 182/186
deste agravo), bem como acolhidos os embargos de declaração apresentados, restando assim
decidido ao final:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os
pedidos para o fim de declarar a abusividade da cláusula inserida no
art. 3o, IX, alínea "4", dos contratos entabulados entre as partes e
condenar a requerida a restituir o valor de R$76.806,97 pagos pela
autora, deduzidos as tarifas entabuladas entre as partes, devidamente
pela Tabela Prática do E. TJSP a partir da data do desembolso e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, em até trinta dias da data
prevista para encerramento do grupo. Ponho fim à fase de
conhecimento, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc.
I, do Código de Processo Civil. Em virtude da sucumbência
recíproca, CONDENO cada parte ao pagamento de metade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
custas das custas e despesas processuais, bem como em honorários
advocatícios, que fixo, nos termos do art. 85, §2o, Código de
Processo Civil, em 10% sobre o valor da causa para o advogado de
cada parte.”.
Observo que não houve qualquer menção no dispositivo acima
transcrito sobre a exclusão, do valor principal, da taxa de administração antecipada (adesão), a
taxa de administração e não houve a apresentação de recurso quanto a este ponto, transitando
em julgado, não havendo, portanto impedimento legal para o início do cumprimento de
sentença.
Outrossim, não há se falar que o cumprimento de sentença deve ser
limitado apenas à cobrança das verbas de sucumbência (custas e honorários advocatícios),
reconhecendo-se o excesso de execução da pretensão de R$ 11.479,55, referente a tais
honorários, haja vista que a própria agravada a fls. 52/53 (dos autos do cumprimento de
sentença fls.66/67 deste agravo), apenas reconheceu a pretensão para a execução do valor de
R$ 8.868,99 referente às custas sucumbenciais, como forma de forma de abreviar o andamento
do processo, o que, como se vê não ocorreu (fls. 214, parágrafo 4o).
Destarte, o recurso de agravo de instrumento deve ser desprovido,
mantendo-se a r. decisão agravada.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 2196838-81.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Remaza administradora de Consórcio Ltda
Agravado (a): Baruaguá Comércio de Água Mineral Ltda-Me
Juiz (a) de 1a instância: Fabiana Marini
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15155
Respeitado o entendimento, divirjo parcialmente. É que se
o julgado defere restituição com "dedução das tarifas" penso que toda taxa deve ser
excluída do valor do principal a restituir, e o resultado é que é a base de cálculo dos
honorários advocatícios, haja vista ser esta justamente a condenação, o proveito obtido
pela parte na ação/recurso, no que se dá eficácia à regra do CPC, art. 85, § 2o. Há
excesso de execução, que por estes termos decoto. Do exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso, seguindo assim também acolhida a impugnação.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz

(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
12587CC9
5
5
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
12671C3F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2196838-81.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.